Tribunal: TJBA
Processo: 0015368-78.2016.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 0015368-78.2016.8.05.0000 PROCESSO DE 1.º GRAU: [0015368-78.2016.8.05.0000.1.EDCiv, 8005829-78.2018.8.05.0000.4.EDCiv, 0015368-78.2016.8.05.0000.1.EDCiv, 0015368-78.2016.8.05.0000.1.EDCiv] AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE NO ESTADO DA BAHIA Advogado(s) do reclamante: GABRIELA NEVES PINHEIRO GOUVEIA, EDUARDO BARBOSA SAMPAIO FILHO, DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS REU: CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, PREFEITO DE FEIRA DE SANTANA, MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s) do reclamado: MANUELA MENEZES SILVA, ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO AMICUS CURIAE. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU INGRESSO DE LITISCONSORTE ATIVO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE ATUAÇÃO COLABORATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ESTABILIDADE PROCESSUAL. REITERAÇÃO DE ACLARATÓRIOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração (id. 95716880) opostos pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, na qualidade de amicus curiae, em face de acórdão (id. 94959247) que não conheceu de aclaratórios anteriormente manejados, mantendo o indeferimento do ingresso da Federação Nacional dos Urbanitários (FNU) como litisconsorte ativo na Ação Direta de Inconstitucionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se o amicus curiae detém legitimidade recursal para, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, buscar a reforma de decisão que indeferiu o ingresso de terceiro no polo ativo da demanda, bem como se a reiteração da via recursal enseja a aplicação de multa por intuito protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação do amicus curiae possui natureza eminentemente colaborativa e objetiva, destinada ao fornecimento de subsídios técnicos e jurídicos ao Tribunal, não se confundindo com a defesa de direitos ou interesses subjetivos das partes. 4. O art. 7º da Lei nº 9.868/1999, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, veda a interposição de recursos pelo amicus curiae que tenham por finalidade a modificação do conteúdo decisório ou a alteração da estrutura subjetiva da lide em processos objetivos de controle de constitucionalidade. 5. A prerrogativa prevista no art. 138, § 1º, do CPC deve ser interpretada restritivamente no âmbito do controle abstrato, limitando-se à correção de vícios intrínsecos do julgado que comprometam sua clareza ou coerência, não se prestando à impugnação de questões atinentes à legitimidade recursal ou à composição subjetiva da demanda. 6. A reiteração de embargos de declaração sobre matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão de inadmissibilidade, revela caráter manifestamente protelatório do recurso. 7. Cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, diante da resistência injustificada ao regular andamento processual e à estabilização do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração não conhecidos, com condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: O amicus curiae não possui legitimidade recursal para opor embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o indeferimento de litisconsórcio ativo em sede de controle concentrado de constitucionalidade. A reiteração de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, com finalidade de rediscussão da matéria já decidida, enseja a aplicação da multa por intuito protelatório prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.868/1999, art. 7º; CPC, arts. 138, § 1º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 2033196/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.10.2024, DJe 21.10.2024; STF, ADI 3516 ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25.08.2025; STF, ADI 6958 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.04.2025; STF, ADI 4784 ED-ED, Rel. Min. Flávio Dino, j. 14.10.2024; STF, ADI 5322 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0015368-78.2016.8.05.0000, em que figura como embargante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, para não conhecer os Embargos de Declaração opostos, condenando a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 0015368-78.2016.8.05.0000